Tribunal: TJDFT
Processo: 0703301-10.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-11
Data de publicação: 2021-02-20

Ementa:
HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. CITAÇÃO VIA APLICATIVO DE MENSAGENS WHATSAPP. OBJETIVO DO ATO JUDICIAL ALCANÇADO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À DEFESA. ORDEM DENEGADA.
1. Somente se declara a nulidade do ato processual, se houver demonstração de prejuízo para a defesa ou para a acusação, nos termos do art. 563 do CPP, em consonância ao princípio pas de nullité sans grief.
2. Se o objetivo do ato judicial alcançou seu objetivo, notadamente em virtude das medidas de proteção e isolamento social adotadas em razão do problema de saúde pública enfrentado por toda a sociedade devido à pandemia da COVID-19, bem como o réu tomou ciência da ação penal movida em seu desfavor e está sendo patrocinado pela Defensoria Pública, não há ilegalidade na citação do acusado por telefone, via aplicativo de mensagens WhatsApp.
3. HABEAS CORPUS ADMITIDO. ORDEM DENEGADA.